Tribunal: TJBA
Processo: 8068135-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068135-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. MAGISTÉRIO. REGIME DE SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012). TESE DE "LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO" E BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA (ART. 5º, XXXVI, CF E ART. 502, CPC). BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (ADI 4.167/DF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) sob o argumento de que a verba já estaria incorporada ao regime de subsídio e à VPNI da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a implementação da GEAC configura
bis in idem
ou enriquecimento sem causa em face do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; e (ii) definir se a referida gratificação deve incidir sobre o valor do Piso Nacional do Magistério ou se deve ser considerada como parte integrante deste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, uma vez que o Agravante declinou os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais entende necessária a reforma da decisão interlocutória, permitindo o exercício do contraditório.

No mérito, a alegação de "liquidação com dano zero" por suposta incorporação administrativa da GEAC ao subsídio e à VPNI colide frontalmente com a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

O título exequendo foi expresso ao consignar que a Lei Estadual nº 12.578/2012 não assegurou a integração da GEAC nos proventos dos inativos, afastando categoricamente a tese de incompatibilidade com o regime de subsídio ou ocorrência de
bis in idem
.

Conforme o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Quanto à base de cálculo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, pacificou que o Piso Nacional do Magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

Sendo o vencimento básico a base de cálculo da GEAC (Lei Estadual nº 10.962/2008), qualquer reajuste ou adequação deste ao Piso Nacional deve refletir automaticamente na referida gratificação, sob pena de esvaziamento do percentual legalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. Transitada em julgado a decisão que reconhece o direito à percepção da GEAC e afasta a incompatibilidade com o regime de subsídio, é vedada a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença sob a alegação de
bis in idem
ou liquidação com dano zero. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) deve incidir sobre o vencimento básico reajustado conforme o Piso Nacional do Magistério, não podendo ser absorvida por este."

V.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 508 e 932, III; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80395487520238050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva; TJ-BA, Petição nº 80062652720248050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer; Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068135-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA AUXILIADORA GOMES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06